Tribunal: TJSP
Processo: 2353117-56.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Reclamação – Tutela de urgência - 2 – A decisão não deixou de garantir a autoridade de decisões do Tribunal de Justiça, apenas determinou que se aguarde o trânsito em julgado ou que o pedido seja direcionado a este Eg. Tribunal – 3 – Reclamação não conhecida.